Tribunal: STF
Processo: ARE 1522914
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, resumido na seguinte ementa (Doc. 11):



    ”APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147, CAPUT, DO CP C/C ARTS. 5º E 7º DA LEI NO. 11.340/06) - RECURSO APENAS DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO - PALAVRA DA VÍTIMA PRESTADA EM JUÍZO – VALORAÇÃO – PRECEDENTE – AMEAÇAS COMPROVADAS ATRAVÉS DE MENSAGENS EM REDE SOCIAL – DEPOIMENTO DE EX-COMPANHEIRO CONFIRMANDO OS FATOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO POR DANO MORAL EM SENTENÇA PENAL C O N D E N A T Ó R I A - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, IV, DO CPP – HARMONIZAÇÃO COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE - REPARAÇÃO DEVIDA - - MANUTENÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO ESTIPULADO NA SENTENÇA – REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA QUANTIA - RECURSO REPETITIVO DO STJ (TEMA 983) – TESE FIRMADA PELO STJ (RESP 1675874/MS) - SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - UNANIMIDADE. 



    - “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (tese firmada no REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28.02.2018, DJe 08.03.2018)”. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, VAGNER SANTANA SILVA, foi condenado à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, além de R$ 1.100,00 a título de reparação de danos, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal, na forma do art. 5º, e seguintes, da Lei nº 11.340/2006). (Doc. 5)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 11).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente alega “a contrariedade do acórdão combatido ao art. 5º, incisos XXXV e LV, da CF”. (Doc. 13)



    Nas razões recursais, aduz que ”a norma prevista no art. 387, inciso IV, da CF, fere o princípio da inércia de jurisdição, ao tornar uma regra cogente ao juiz a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima, embora inexista pedido expresso desta em tal sentido.”



    Assevera que “a norma prevista no art. 387, inciso IV, da CF fere o contraditório e a ampla defesa, ao tornar cogente ao juiz a fixação de indenização mínima em favor da vítima, embora a questão indenizatória não seja objeto da instrução processual e não seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão oferecendo contraprova.” 



    Enfatiza que “a norma do art. 387, inciso IV, do CPP contraria as disposições do artigo 5º, incisos XXXV e LV, da CF visto que: a) tornou uma regra cogente ao juiz a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima, embora inexista pedido expresso desta em tal sentido, em perfeita inobservância à inércia de jurisdição; e b) possibilitou a fixação de indenização mínima em favor da vítima, sem que a questão indenizatória seja objeto da instrução processual e que seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão indenizatória mínima, apresentando contraprova, em completo afastamento à garantia constitucional do contraditório.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, “para reconhecer que o acórdão combatido da Câmara Criminal do TJSE contrariou o artigo 5º, incisos XXXV e LV, da CF, declarando-se a inconstitucionalidade do art. 387, inciso IV, do CPP, com a devida decotação da indenização mínima cominada.” 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso, aos fundamentos de que: (a) “[...] a matéria tratada nos autos foi afetada pelo REsp nº 1.643.051 (Tema 983: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”; e (b) “[...] a irresignação do recorrente conduz, inevitavelmente, a análise dos fatos carreados aos autos, no intuito de discutir mais uma vez o que já fora decidido nas instâncias ordinárias”. (Doc. 17)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento ao Agravo Interno (Doc. 25).



    Alegando que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao não remeter o Agravo em Recurso Extraordinário para esta CORTE, a defesa ajuizou Reclamação, cujo pedido foi julgado procedente, em decisão por mim proferida em 18/7/2024 (Rcl 69.643, Dje 23/7/2024).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 13):



    No caso em discussão, não há dúvidas quanto a relevância social, política, econômica e jurídica da matéria discutida, visto que se discute: a) se a norma prevista no art. 387, inciso IV, da CF, fere o princípio da inércia de jurisdição, ao tornar uma regra cogente ao juiz a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima, embora inexista pedido expresso desta em tal sentido; b) se a norma prevista no art. 387, inciso IV, da CF fere o contraditório e a ampla defesa, ao tornar cogente ao juiz a fixação de indenização mínima em favor da vítima, embora a questão indenizatória não seja objeto da instrução processual e não seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão oferecendo contraprova. 



    É indubitável que tal matéria ultrapassa o mero interesse do recorrente, visto que repercute no julgamento de todos os processos criminais, especificamente na possibilidade ou não de fixação de indenização em favor da vítima e sobre os requisitos necessários a tal mister, a exemplo de discussão específica da matéria durante a instrução processual e oportunização ao réu de oferecer contraprova e influir no julgamento de tal questão. 



    Por essas razões, resta demonstrada a repercussão geral do presente caso, devendo o presente recurso extraordinário ter seu mérito apreciado. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse óbice, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CONSTITUIÇÃO, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois essa CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    De igual modo, relativamente à irresignação de desobediência ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, verifica-se que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 956.302 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 895), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao art. 5º, XXXV, da CF/88, nas hipóteses em que, assim como verificado no caso concreto, há óbices processuais intransponíveis a impedir a entrega da prestação jurisdicional de mérito. 



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    Verifica-se que a Corte estadual, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao apelo defensivo e manteve a condenação do recorrente ao pagamento de indenização a título de reparação de danos à vítima com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 11):



    Por fim, insurge-se o apelante sobre a condenação imposta no comando sentencial acerca da reparação por danos morais sofridos à vítima. 



    Invoca, para tanto, a inconstitucionalidade do art. 397, IV do, do CPP. 



    A sentença ora fustigada condenou o réu, ora recorrente, ao pagamento de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração, à vítima (R$ 1.100,00), com base no aludido dispositivo: 



    Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: 



    (...) 



    IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; 



    Ao prever a possibilidade de fixação de um valor mínimo, buscou o legislador prestigiar o ofendido, em razão da possibilidade de a infração penal poder ocasionar danos materiais e morais, desde que haja pedido expresso, conforme entendimento firmado pela Corte Superior, em sede de recurso repetitivo (Tema 983): 



    “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” 



    Também merece destaque que a Corte Superior firmou entendimento através dos recursos repetitivos (REsp nos. 1.675.874/MS e 1.643.051/MS), no sentido de possibilitar o julgador fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, por se tratar de dano moral in re ipsa. Transcrevo um dos julgados mencionados: 



    […]



    Nos presentes autos, o pleito indenizatório consta da Denúncia, tendo sido oportunizado ao réu durante todo o trâmite processual manifestar-se acerca do pleito, sem qualquer mácula. 



    Assim, sem mais delongas, rejeito a arguição de inconstitucionalidade do art. 387, IV, do CPP. 



    No mais, no que é pertinente ao valor fixado para a indenizar, em que o recorrente sustenta a ausência de elementos suficientes à fixação, melhor sorte não o aguarda. 



    Diante de tudo que fora exposto anteriormente, cumpre-me apenas aferir se o valor arbitrado se mostra razoável e compatível com o dano sofrido pela vítima, vez que descabe a necessidade de sua especificidade, inclusive em razão da observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. 



    E observo que o sentenciante, ao fixar o valor mínimo à reparação do dano sofrido pela vítima, o fez inclusive com base no salário-mínimo da época, justamente levando em conta a precariedade financeira do condenado inexistindo, assim, qualquer abusividade a ser reparada, podendo referida quantia ser parcelada no Juízo das Execuções Penais, a critério do processante. 



    De se ver que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do recurso Extraordinário. A propósito do tema: 



    EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA E REEXAME DA FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1481422 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje 6/6/2024)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1430925 AgR, Rel. Min CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 27/6/2023)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. 



    Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 809492 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 8/8/2014)



    Acrescento, por fim, que o pedido de indenização previsto no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal foi formulado na denúncia pelo Ministério Público (Doc. 2, fl. 4), permitindo ao recorrente, durante o trâmite processual, exercer o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente